Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001313-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO ARANTES DE BARROS - CPF: 580.853.781-91 (APELADO), MARCILHO ENEDINO DA SILVA - CPF: 405.831.551-20 (APELADO), LUCINEI GARCIA - CPF: 254.882.281-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS KLEIN - CPF: 279.723.059-00 (ADVOGADO), LORENA RAGGIOTTO ROCHA - CPF: 067.278.691-54 (ADVOGADO), MIGUEL ALEXANDRE (APELANTE), GLAUCIA APARECIDA ALEXANDRE GARCIA (APELANTE), MARIA NATALINA ALEXANDRE BALIERO (APELANTE), ADEMILTON RODRIGUES OLIVEIRA (VÍTIMA), ELIZA FERREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), H. V. S. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001313-46.2019.8.11.0002

APELANTE: LUCINEI GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÃO INADEQUADA DE TRAFEGABILIDADE DOS PNEUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, contra três vítimas, na direção de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão envolvem a análise da suficiência das provas para manutenção da condenação e a possibilidade de desclassificação do homicídio culposo para lesão corporal, sob a alegação de que a morte da vítima foi causada pela demora no atendimento médico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, os quais demonstram a violação do dever objetivo de cuidado por parte do recorrente ao dirigir com pneus em condições impróprias de trafegabilidade.

4. A tese de concausa superveniente, assentada na alegação de a morte ter sido provocada pela demora no atendimento médico da vítima, soçobra diante da prova que demonstra o nexo causal direto entre ela e o acidente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A responsabilidade penal emerge quando as provas mostram que o agente conduziu seu veículo automotor sem condições de tráfego, diante das péssimas condições dos pneus, que foram a causa do acidente. 2. A superveniência de concausa relativamente independente exclui a imputação somente quando for capaz de produzir, por si só, o resultado, conforme dispõe o artigo 13, § 1o, do CP.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 27, 28, 302 e 303; CP, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 175.089, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001313-46.2019.8.11.0002

APELANTE: LUCINEI GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucinei Garcia
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 302 e 303, por três vezes, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo na direção de veículo automotor
e
lesão corporal culposa no trânsito
], cumulada com 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou pela ausência de culpa. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do homicídio culposo para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob o argumento de que a morte da vítima foi ocasionada pela demora no atendimento médico emergencial.

O Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001313-46.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Lucinei Garcia
, pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa no trânsito, por três vezes [artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro], consoante se extrai da peça acusatória:

Fato 01

Consta nos autos que, no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 18h30min, na BE 070, KM 577, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, o indiciado
Lucinei Garcia
, praticou lesão corporal culposa contra as vítimas Ademilton Rodrigues Oliveira, Eliza Ferreira de Souza e Henzo Vinícius Santana de Souza.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado
Lucinei Garcia
, agindo com manifesta imprudência, conduzia o veículo Toyota/Hilux, de placa NRL-2568, cor prata, pela BR 070, sentido Várzea Grande/Cáceres, em excesso de velocidade, ocasião em que perdeu o controle da direção, invadiu a faixa de sentido contrário (Cáceres/Várzea Grande), colidiu frontalmente contra o veículo VW/Gol, placa NPE-7457, que trafegava normalmente em sua mão de direção.

Ato contínuo, o automóvel Toyota/Hilux, permaneceu no meio da pista e foi atingido pelos veículos Chevrolet/Onix e Fiat/Palio, respectivamente, que trafegavam atrás do VW/Gol.

Em razão dos choques as vítimas Ademilton (ocupante do Chevrolet/Onix), Eliza e Enzo (ocupantes do veículo VW/Gol) sofreram lesões corporais e em decorrência deste fato, foram encaminhados ao Pronto Socorro Médico (conforme Boletim de Ocorrência de Trânsito de fls. 11/15).

Fato 02

Consta nos autos que, no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 18h30min, na BR 070, KM 577, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, o indiciado
Lucinei Garcia
, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Altair Gonçalo de Barros.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado
Lucinei Garcia
, agindo com manifesta imprudência, conduzia o veículo Toyota/Hilux, de placa NRL-2568, cor prata, pela BR 070, sentido Várzea Grande/Cáceres, em excesso de velocidade, onde perdeu o controle da direção, invadiu a faixa de sentido contrário (Cáceres/Várzea Grande), colidiu frontalmente contra o veículo VW/Gol, placa NPE-7457, que trafegava normalmente em sua mão de direção.

Narram os autos que, devido a interceptação e consequentemente colisão frontal contra o veículo VW/Gol, o condutor Altair sofreu lesões corporais que resultaram em sua morte (conforme laudo pericial de fls. 56/70).

Exsurge os autos que os pneus traseiros do veículo Toyota/Hilux estavam sem condições de uso, logo nota-se que
Lucinei
descumpriu o dever de cuidado objetivo previsto nos arts. 27 e 28 do CTB, pois não certificou sobre as condições de funcionamento do seu veículo, bem como não dirigiu com os cuidados indispensáveis à segurança do Trânsito (conforme Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 07).

Diante do exposto, denunciou
Lucinei Garcia
, brasileiro, casado, comerciante, natural de Maringá/MS, (...), pela prática de infração
prevista
no art. 303 do CTB c/c art. 70 do CP (três vítimas) (fato 01) e art. 302 do CTB (fato 02) (...)
.

Após o término da instrução criminal, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou procedente o pedido contido na exordial, em sentença assim proferida:

LUCINEI GARCIA
,
qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 303, por três vezes, e art. 302, ambos da Lei no. 9.503/97, sob a acusação de ter, por volta das

18h30
,
do dia

11/11/2018
, na Rodovia BR-070, km. 577, Município de Nossa Senhora do Livramento, dado causa ao acidente que vitimou

Altair Gonçalo de Barros
,
além de causar lesões corporais nas vítimas

Ademilton Rodrigues Oliveira
,
Eliza Ferreira de Souza
e
Henzo Vinícius Santana de Souza
.

Recebida a denúncia em
25/07/2019
(id. 54806577, pgs. 10/11), o acusado foi regularmente citado (id. 54806579, pg. 10) e, em seguida, apresentou Resposta à Acusação por intermédio da Defensoria Pública (id. 54806579, pgs. 11/13).

Designada audiência de instrução criminal, através do sistema de gravação audiovisual, foram ouvidas 03 (três) testemunhas de interesse da acusação, 02 (duas) testemunhas de interesse da defesa e, por fim, foi procedido o interrogatório do acusado, o qual afirmou que perdeu o controle do seu veículo devido à chuva que caía no momento do acidente (id. 95754595, pgs. 1/2 e id. 144333545, pgs. 1/3).

Em alegações finais escritas, o douto representante do Ministério Público, após judiciosas considerações, pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia (id. 148844094, pgs. 1/6).

O acusado, via de seu Advogado, sustentando não haverem provas aptas a embasar um édito condenatório, postula sua absolvição.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de homicídio culposo para o de lesão corporal, ao argumento que a morte da vítima foi causada pela demora no atendimento médico emergencial.

Requer, por fim, que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos (id. 151800256, pgs. 1/10).

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

A materialidade delitiva ficou positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 54805435, pgs. 6/17), Certidão de Óbito (id. 54806543, pg. 6) e Laudos Periciais de Lesão Corporal (id. 54806576, pgs. 6/13, id. 54806576, pgs. 14/20, id. 148844101, pgs. 1/8 e id. 148844103, pgs. 1/5).

O envolvimento e a culpa (
negligência
) do acusado pelo acidente fatal, da mesma forma, ficaram evidenciadas de forma satisfatória pelas provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, verifico que não há dúvida de que foi o veículo conduzido pelo acusado que invadiu a pista contrária, atingindo os veículos das vítimas.

Tenta o denunciado, todavia, se eximir de sua responsabilidade sustentando que chovia muito no momento do acidente e seu veículo “aquaplanou”, o que fez com que perdesse o controle e invadisse a pista contrária.

Não obstante seus argumentos, o Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência, quando ouvido em Juízo, esclareceu que os 02 (dois) pneus traseiros do veículo conduzido pelo denunciado não tinham condições de trafegabilidade, o que pode ter contribuído para a ocorrência da derrapagem:

- Promotor de Justiça: O que que o senhor pode nos dizer sobre esses fatos, policial?

- PRF Rogério: É um lapso temporal longo, né, isso é de dois mil e dezoito, mas alguns aspectos desse acidente eu me recordo. No dia chovia forte, ele tava vindo no sentido contrário aos demais veículos, ele rodou, deve ter ocorrido uma aquaplanagem, acho que até foi isso que anotei no boletim de ocorrência, e ele estava com dois pneus, se não me engano na traseira, sem condições de uso, foi até autuado por isso. É, uma das causas do acidente, acredito que seja a principal, é a questão dos pneus dele que não ofereciam condições nenhuma de rodar. Ele estava, na verdade, com quatro pneus ruins, trocou dois e deixou os dois da traseira, que ele iria trocar hora que chegasse ao destino da viagem dele. Então, a princípio, a causa do acidente seria a aquaplanagem, mas a questão dos pneus que deu causa pra isso.

- Promotor de Justiça: Certo. E a dinâmica do acidente, ele invadiu a mão no sentido contrário e colidiu com esse carro?

- PRF Rogério: Sim, colidiu no primeiro veículo, logo na sequência foram mais dois veículos que se envolveram.

- Promotor de Justiça: Que vinha também no mesmo sentido do Gol?

- PRF Rogério: Isso. Ele estava no sentido crescente, Cáceres e três veículos no sentido decrescente.”

Corroborando as declarações do Policial Rodoviário Federal tem-se a fotografia de no. 5.1.7, juntada ao Laudo Pericial, que atesta as condições precárias do pneu do veículo do acusado (id. 54806546).

Como se vê, não há como afastar a responsabilidade do denunciado pela ocorrência do acidente fatal, já que restou confirmado que ele,
negligentemente
, conduzia seu veículo debaixo de forte chuva, com pneus traseiros sem condições de trafegabilidade, quando, ao tentar fazer uma curva à direita, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, atingindo os três veículos das vítimas.

Finalmente, registro que a tese defensiva que pretende imputar a morte da vítima a suposta falta de atendimento médico não merece acolhida, já que, apesar de ter restado comprovado que o SAMU realmente demorou para chegar ao local, se não fosse o acidente causado pela negligência do acusado, a vítima fatal sequer necessitaria de atendimento médico.

A
DENÚNCIA
, então, é
PROCEDENTE
para o fim de condenar
LUCINEI GARCIA
nas sanções dos art. 303, por três vezes, e art. 302, ambos da Lei no. 9.503/97, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
.

A exordial acusatória narra que, no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 18h30min,
Lucinei Garcia
, ao conduzir seu veículo automotor de maneira imprudente, causou a morte de Altair Gonçalo de Barros, e praticou lesões corporais contra as vítimas Ademilton Rodrigues Oliveira, Eliza Ferreira de Souza e Henzo Vinicius Santana de Souza.

O Boletim de Ocorrência no 18064335B01, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, descreve a dinâmica do acidente de trânsito:

No dia 11/11/2018, por volta das 18h30min, no km577 da BR-070, em Nossa Senhora do Livramento-MT, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal com vítimas (7 lesões graves e 2 lesões leves). Os veículos envolvidos foram V1 (Toyota Hilux, placa NRL-2568, V2 (Fiat Palio, placa OBP-3071), V3 (Chevrolet Onix, placa FFM-0731) e V4 (VW Gol, placa NPE-7457). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido Várzea Grande-MT/Cáceres-MT quando, instantes antes da interação entre os veículos, invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu frontalmente com V4 (conforme orientação de danos nos veículos). A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido Várzea Grande-MT, conforme constatação dos fragmentos desprendidos dos veículos e posição que V1 permaneceu na pista, logo V3 colidiu em V1, com o impacto V4 e V3 foram arremessados para fora do leito carroçável, em seguida V2 colidiu em V1, permanecendo sobre a pista de rolamento, no sentido Várzea Grande-MT. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, conclui-se que
o fator principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário, devido a uma aquaplanagem
, ação essa realizada por V1. Observações: o local do acidente estava preservado, sendo sinalizado pela equipe PRF.
O local apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos
. Os condutores e passageiros de V1, V2, V3 e V4 foram socorridos pelo SAMU.
O veículo V1 apresentava pneus em mau estado de conservação, sendo observado 02 (dois) pneus novos na dianteira e
02 (dois) pneus velhos na traseira
. Em razão disso, foram adotados os procedimentos administrativos cabíveis (...)
.

O PRF Rogério Arantes Barros relatou que, apesar da possível aquaplanagem, o condutor de V1 (veículo conduzido pelo apelante) trafegava com pneus em más condições, o que, em sua avaliação, contribuiu para a gravidade do acidente:

(...) A dinâmica do acidente, de acordo com os indícios encontrados no local, está descrita no histórico do BAT no 18064335B01, no entanto, para melhor esclarecimento, o primeiro veículo a colidir no V1 foi o V4, em seguida, saindo para fora do leito carroçável, na sequência V3 colidiu em V1 saindo do leito carroçável, posteriormente, V2 colidiu em V1 e permaneceu imobilizado sobre a pista, tendo o condutor de V2 lesionado a perna, com aparente fratura exposta, o qual ficou no aguardo do SAMU; (...)
Que apesar de possível aquaplanagem na pista
, o condutor de V1,
Lucinei Garcia
conduzia
com pneus sem condições que possibilitassem maior segurança, o qual informou ao depoente que começou a viagem com quatro pneus ruins e no percurso teria feito a troca de dois pneus dianteiros por novos, os quais estariam na caçamba da camionete, conforme fotografia anexa ao BAT, ainda disse que sua intenção seria trocar os outros dois pneus que estavam sem condições de uso quando chegasse no Estado de Rondônia
, mas o acidente ocorreu antes da troca dos outros dois pneus traseiros sem condições de uso,
os quais, juntamente com outros elementos, contribuíram para que o acidente tivesse a proporção que teve
(...)
.

Em seu interrogatório extrajudicial,
Lucinei Garcia
declarou que estava a caminho de Pimenta Bueno/RO quando começou uma leve chuva. Após passar por uma poça d’água em uma curva, perdeu o controle do veículo e colidiu com três carros que vinham em sentido oposto. Afirmou que não estava em alta velocidade, uma vez que o velocímetro travou em 81 a 82 km/h, e atribuiu a causa do acidente à aquaplanagem:

O interrogado, em companhia de seu sogro Miguel Alexandre, o qual viajava no banco do carona, e sua esposa Glaucia Aparecida Alexandre, a qual viajava no banco traseiro do lado direito, estavam se dirigindo para Pimenta Bueno/RO, sendo que o interrogando é quem dirigia o veículo Toyota/Hilux de cor prata, ano 2011, placas NRL-2568/MS. Diz que saíram desta cidade, por volta das 4 horas da manhã. Pararam para almoçar em um posto, na divisa entre os Estados de MS e MT. A intenção era conduzir até Cáceres, local onde iriam pernoitar. Ressalta que já fez essa mesma viagem cerca de quatro ou cinco vezes, sempre de carro.
Quanto à dinâmica do acidente
, diz que o dia ainda estava claro e
que a pista estava em regular estado de conservação
. Cerca de sete quilômetros antes do acidente,
começou uma
fraca chuva
,
razão pela qual o interrogando já diminuiu um pouco a velocidade do veículo. No local do acidente, logo após o interrogando passar por uma pequena curva à direito, passou por uma poça d’água e a camionete saiu de frente, não tendo mais como controlar. Nessa exato instante, vinham três carros em sentido contrário, sendo que a distância entre eles era muito pequena e o interrogando não teve como evitar a colisão com o primeiro veículo, sendo que, após a colisão, seu veículo parou na pista, sendo em seguida atingido pelos outros dois veículos que vinham atrás do primeiro. (...) Apesar da Polícia Rodoviária Federal ter sido acionada por outros motoristas que passavam pela pista, eles só chegaram ao local cerca de duas horas do acidente e o socorro aos feridos, através do SAMU, demorou mais de três horas. Tem conhecimento que, em razão dessa demasiada demora, o condutor do veículo Gol veio a óbito no hospital onde foi atendido.
Nega que estava em alta velocidade no momento do acidente
. Afirma que não estava cansado, quando do acidente, dizendo ainda que havia parado em um posto de combustível, logo depois de Cuiabá, (...) sendo que em tal posto abasteceu e fez um lanche. Ressalta o interrogando que a razão do acidente foi a aquaplanagem que sua camionete teve. Nega que seu veículo estava com os pneus em péssimo estado, inclusive, quando da vistoria da seguradora, isso não foi mencionado.
Com o acidente os airbags do seu veículo abriram e o velocímetro travou em 81 ou 82 km/h, sendo que o interrogando tirou uma fotografia no pátio da PRF
(...)
.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas, Maria Natalina Alexandre Baliero e Glaucia Aparecida Alexandre Garcia, que não contribuíram para o esclarecimento dos fatos.

Ademilson Rodrigues Oliveira, por sua vez, descreveu detalhadamente que o veículo causador do acidente colidiu inicialmente com um automóvel Gol, seguido pelo impacto em seu carro, até finalmente parar ao atingir o veículo Pálio, que trafegava logo atrás.

Esclareceu que a caminhonete invadiu a faixa contrária, atribuindo a perda de controle do veículo à pista molhada, embora a chuva fosse apenas moderada e o volume de água sobre o asfalto reduzido.

Mencionou que a curva, onde o condutor da caminhonete perdeu o controle, apresentava uma leve inclinação, semelhante a um declive.

Embora não tenha visualizado poças d'água, considerou possível que o veículo tenha deslizado, mas não pôde afirmar com certeza a ocorrência de aquaplanagem.

Quanto à velocidade, declarou não ser capaz de precisar o ritmo exato, mas afirmou que a caminhonete seguia em velocidade superior à do seu próprio veículo. Questionado pela defesa, confirmou que houve demora na chegada do socorro médico,
in verbis
:

Testemunha: Eu confirmo que realmente houve esse fato. Na hora da colisão, ele se chocou primeiro no veículo Gol, simultaneamente, bateu no meu carro (...), ele parou essa sucessão de colisões no Pálio, que vinha atrás de mim, (...). Ele chocou com os três carros quase simultaneamente, na mesma hora, e parou no Pálio, sendo que o meu carro e o Gol foram parar dentro do mato (...). Com relação às condições do veículo, eu realmente não posso afirmar porque eu não procurei saber, eu não me lembro do veículo dele (...). Na época eu fiquei machucado meu braço esquerdo, ficou bastante machucado, tive que fazer cirurgia, eu quebrei um osso no peito, chamado externo (...). Eu não tive nenhuma assistência pelo senhor da caminhonete, cheguei até a procurá-lo, mas ele não prestou qualquer assistência.

Ministério Público: Houve invasão da faixa contrária (...)?

Testemunha: Invadiu, invadiu, ela perdeu o controle,
estava chuvoso no dia, não era uma chuva forte, era um chuvisco assim até fino, mas a pista estava molhada e ele perdeu o controle.
Eu lembro que, de relance, eu ainda cheguei ver a caminhonete vindo ao nosso encontro já toda torta, ela não estava mais em linha reta, ela já estava de lado assim, mas a frente dela chocou-se, não totalmente de frente, mas chocou-se com o gol já meio de lado, aí ela rodou, bateu em mim e parou no Pálio. Eu me lembro, realmente ela invadiu a faixa contrária e bateu contra a gente.

Ministério Público: (...) qual que era as condições, havia realmente um grande volume de água, a chuva era forte, era uma chuva moderada, o que o senhor pode nos dizer?

Testemunha:
Não, não era uma chuva forte não, era uma chuva moderada, de moderada pra fina,
não sei como eu posso me expressar,
mas não era chuva forte não e não tinha grande volume de água também não, o volume era bem pouco, pelo menos no local do acidente, na direção que ele vinha era uma curva pra direita, quando ele pegou essa curva para a direita que ele perdeu o controle e, essa curva pra direita,
é mais ou menos de descida, não é totalmente íngreme
, mas é uma curva relativamente de descida para direita na visão da camionete
e a minha visão era nessa mesma curva só que subindo, não sei se tinha poça d’água (...).
Como ele vinha descendo, não me lembro da questão de ter o volume da água, mas o que pode ter acontecido era deslizar, né? Agora aquaplanar, eu não posso afirmar com certeza, né?
Não posso afirmar com certeza que eu também não vi nenhuma poça d’água, eu não me lembro. (...)

Ministério Público: (...)
O senhor teria condições de precisar se a camionete vinha em velocidade excessiva, moderada, o que o senhor pode nos dizer
?

Testemunha:
Eu não tive condições de precisar, a única que eu sei é que ele vinha mais rápido do que a gente ia
(...).

Defesa: (...)
O senhor disse que o socorro demorou um tempo pra chegar
?

Testemunha:
Demorou
. (...) Como passou muito tempo, eu não sei precisar, mas eu sei que era de dia e eles chegaram à noite já.

Elisa Ferreira de Souza declarou que o acidente ocorreu de maneira repentina, com o veículo capotando e caindo em uma ribanceira logo após a colisão. Explicou ter visto a caminhonete avançar em direção ao seu carro e destacou sua imediata preocupação com o estado de seu esposo e filho, especialmente porque, naquele momento, seu marido ainda estava vivo:

Testemunha:
Foi rápido, bateu o carro, capotou, caiu lá a ribanceira
(...). Eu só vi ela vindo de frente com a gente. É como eu falei, foi rápido. Ela veio na direção de frente com um gol. (...) Eu queria saber como estava o meu esposo, porque até no momento ele estava com vida, né? E meu filho, eu estava muito preocupada com meu filho (...).

Ministério Público: E realmente, em face desse acidente, o esposo da senhora faleceu?

Testemunha: Sim, faleceu (...).

Defesa: A senhora sabe quanto tempo demorou a chegar (...) o SAMU (...)?

Testemunha:
Realmente o SAMU demorou
(...), uma base de umas duas horas.

Juiz: (...) O veículo, que era conduzido pelo acusado, invadiu a pista contrária?

Testemunha: Sim, isso, invadiu, eu só vindo a caminhonete de frente.

O PRF Rogério Arantes de Barros reiterou que o apelante trafegava com pneus em condições precárias, o que, segundo sua avaliação, foi uma das principais causas do acidente:

Testemunha: Há um lapso temporal longo, por ser 2018, mas alguns aspectos desse acidente eu me recordo. No dia chovia forte. Ele estava vindo sentido contrário aos demais veículos. Ele rodou, deve ter ocorrido uma aquaplanagem, acho que até isso que eu lancei o boletim de ocorrência, e
ele estava com dois pneus, se eu não me engano, traseiro, sem condições de uso, foi até autuado

por isso
.
Uma das causas do acidente, eu acredito que seja a principal, é a questão dos pneus dele que não ofereciam condições nenhuma de rodar
. Ele estava na verdade com quatro pneus ruins, trocou dois e deixou os dois da traseira que iria trocar quando chegasse ao destino da viagem dele. Então,
a princípio, a causa do acidente seria aquaplanagem mais a questão dos pneus deu causa para isso
.

Ministério Público: Certo e a dinâmica do acidente, ele invadiu a mão no sentido contrário e colidiu com esse carro?

Testemunha: Sim, colidiu no primeiro veículo, logo na sequência mais 2 veículos se envolveram.

Ministério Público: E vinha também no mesmo sentido do gol?

Testemunha: Ele estava no sentido crescente, sentido Cáceres e três veículos no sentido decrescente.

Ministério Público: E realmente teve a lesão nessas pessoas e uma veio a óbito?

Testemunha: Na hora lá ninguém apareceu. O local do acidente é meio distante do nosso posto, demorou alguns minutos, chegou o pessoal do SAMU, fez o primeiro atendimento e retirou as pessoas do local, aí posteriormente que vieram a óbito. O que a gente fez de momento ali para recolher todos os veículos, encaminhar para o pátio credenciado e acionar a autoridade policial, no caso ali o delegado de Poconé, para ser requisitado uma perícia nos veículos. Que havia lesões graves nas vítimas.

Defesa: Eu quero saber o seguinte, o senhor disse que no primeiro veículo foi abalroado pelo veículo do réu, de frente, pela aquaplanagem e também da falta de manutenção do pneu. Eu gostaria de saber se o senhor pode me precisar, se os outros veículos que vinham atrás, que também sofreram a colisão, eles estavam à distância de menos de 30 metros um do outro?

Testemunha: É uma situação difícil de precisar, porque ali não tem imagem, não há testemunha, não há nada e chovia forte. (...) A frenagem ali fica comprometida devido ao local, que é uma curva e é um local de várias acidentes porque escorrega muito, então mesmo que estivesse em uma distância de trinta metros, provavelmente, não conseguiria parar o veículo ali.

Defesa: Os senhores foram acionados depois de quanto tempo do acidente. o senhor sabe precisar?

Testemunha: O local do acidente é em torno de oitenta quilômetros no nosso posto, então até para alguém passar ali e um local que não tem sinal de celular também. Então no mínimo uns 40 minutos após o acidente, no mínimo que o cara sair dali chega no parque da Serra ou chegar em Várzea Grande, 50 minutos para poder esse sinal, no mínimo isso.

Defesa: (...) já do próprio posto vocês já ligaram para o SAMU?

Testemunha: A informação principal é que era um acidente grave e a gente já fez contato com a nossa central em Cuiabá, o pessoal acionou o SAMU. Depois que nós chegamos no local do acidente. Foi pouco tempo, o pessoal encostou lá e foi removendo as vítimas.

No interrogatório judicial, o acusado afirmou que dirigia em direção a Cáceres quando começou a chover, levando-o a reduzir a velocidade para cerca de oitenta quilômetros por hora. Ao passar por uma poça d’água no meio da pista, perdeu o controle do veículo e se chocou com os três carros que trafegavam na pista contrária. Confirmou que os pneus dianteiros eram novos, mas os traseiros estavam parcialmente desgastados, e destacou que o socorro demorou aproximadamente duas horas para chegar ao local do acidente:

Acusado: Eu saí de Várzea Grande sentido Cáceres. Mais ou menos uns cinquenta quilômetros dali, na curva, começou a chover. Eu vinha na média de uns noventa a cem. Aí eu levantei o pé na chuva, tirei o pé e fui, quando eu cheguei nessa curva, minha caminhonete quis sair, aí eu tirei o pé de novo, ela voltou para oitenta por aí. Aí eu segui, quando vinha vindo três carros na chuva, os três um encostado no outro, não tinha espaço de um para o outro, o espaço se fosse dos quatro, cinco metros. Aí minha caminhonete foi para a direita, eu trouxe ela de volta, deu naqueles (inaudível) tinha água, do jeito que foi, ela foi e voltou de uma vez. Aí eu peguei o gol no paralama dianteira pegou a minha caminhonete, pegou a porta do gol. E aí os outros carros foram batendo, aí eu não lembro mais nada. Só lembro até a pancada e dos carros que vinham vindo.

Juiz: Tá, o que eu estava dirigindo há quanto tempo, mais ou menos, em termos de horas?

Acusado: Nesse dia, eu saí daqui 4 horas da manhã, eu cheguei na divisa do Estado, nós paramos, almoçamos, ficamos um tempo, demos uma descansada, daí saímos, fomos embora. Aí chegamos em Cuiabá, pegamos o anel viário para sair para Várzea Grande, paramos no posto, comemos um lanche, abasteci a camionete. Aí perdendo mais uma meia hora, um pouco mais com isso tudo ali, aí seguindo viagem, mas não estava cansado, não é questão de cansaço.

Juiz: Certo, o senhor fala que teve esse facão de água, ele era na lateral da pista ou no meio da pista onde o senhor trafegava?

Acusado: No meio da pista, aqueles facões e tinha água nele.

Juiz: A segunda vítima que o senhor ouviu, que sobreviveu, ele falou que era é um pouco descida e geralmente a água não se acumula em descida, né? Então dá entender que ali água que é escorrido que ele não viu, também não pode afirmar, mas acredita que não teria essa água empoçada.

Acusado: Mas ali não tem tanto (inaudível) quanto ele falou, porque eu passo ali duas vezes por ano, porque eu levo meu sogro na fazenda dele em Rondônia e ali onde estava o facão, onde os caminhões passa, não estava tão fundo, mas foi o suficiente para segurar a água, que foi aonde o pneu da caminhonete bateu de frente e saiu.

Juiz: Tá e os pneus do senhor, segundo foi informado aí tava careca, tava meia vida, tava bom, como é que foi?

Acusado:
Eu estava com os meus dois pneus dianteiro novo, não colocamos os quatro porque não tinha aqui e os dois traseiros estava meia vida para mais
.

Juiz: O acidente aconteceu quando estava em dia claro, ainda não tinha escurecido, né?

Acusado: Sim.

Juiz: Tá, o senhor falou que estava a oitenta quilômetros mais ou menos?

Acusado: Sim, oitenta por hora.

Juiz: Havia alguém na frente do senhor, na mesma pista ou atrás, não?

Acusado: Não, só eu.

Juiz: Havia uma carreta na frente desses três veículos, como mencionou?

Acusado: Nenhuma carreta, só estavam os 3 carros vindo de frente, não tinha carreta.

Juiz: O senhor se machucou?

Acusado: Sim, eu abri o maxilar (...).

Defesa: (...) O socorro demorou?

Acusado: Sim, (...) mais ou menos umas duas horas.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória ou pela ausência de culpa dos crimes de ambos os delitos. Quanto ao crime de homicídio culposo, requer a desclassificação para lesão corporal, sob o argumento de que a morte da vítima foi ocasionada pela demora no atendimento médico emergencial.

Da análise das provas contidas aos autos, verifica-se que
não foi realizada perícia técnica no local do acidente para detalhar aspectos cruciais, como a velocidade do veículo envolvido, sinalização, condições da pista e do tempo, visibilidade, marcas deixadas na rodovia e existência de acostamento.

Contudo, o Laudo Pericial de Constatação de Danos no 2.07.2018.015125-01, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado, comprovou a deterioração do pneu do rodado traseiro,
cuja marcação de troca também já estava em sua fase de desgaste,
indicando necessidade de

substituição [Id. no 240366284 - Pág. 16], circunstância confirmada pelo réu em seu interrogatório judicial quando informou que
os dois

pneus

traseiros estavam “meia vida para mais
”
.

A caracterização do delito culposo exige a existência de uma conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), um resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente, nexo de causalidade, previsibilidade e tipicidade
[1]
.

A defesa alega que o réu
perdeu o controle do veículo em face de aquaplanagem, pois no momento chovia e havia muita água na pista. Disse que estava em velocidade compatível com o local, na verdade abaixo do limite, conduzindo a camionete com cuidado e atenção e que a situação fugiu do seu controle por causa alheia à sua vontade.

Apesar desses argumentos, restou comprovado que o apelante infringiu o dever objetivo de cuidado ao trafegar com os dois pneus traseiros em fase avançada de desgaste, fator que, aliado à chuva no momento da colisão, foi a causa determinante do acidente.

O art. 27 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que: “a
ntes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino
.”

Embora não tenha sido realizada perícia no local da colisão, essa prova não se mostra imprescindível, como sustentado no apelo, haja vista a existência de outros elementos probatórios, como o laudo pericial e os depoimentos colhidos, que demonstram a conduta imprudente do réu.

Além disso, a alegação que
o pneu traseiro é apontado como desgastado e inapto mesmo sem perícia técnica adequada
não procede, visto que o
Laudo Pericial de Constatação de Danos no 2.07.2018.015125-01, elaborado pelo perito Lino Leite de Almeida da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – Politec, atestou que os sulcos dos pneus já haviam atingido o TWI
[2]
, tornando-os inadequados para trafegabilidade.

Por fim, é descabido o pleito de desclassificação do crime de homicídio culposo para lesão corporal da vítima fatal Altair, ao argumento de que o óbito teria ocorrido em razão da falta de atendimento adequado e tempestivo.

No que se refere ao tema, o Código Penal Brasileiro adotou a
teoria da equivalência dos antecedentes ou
conditio sine qua non
,
consoante dispõe o artigo 13 do referido dispositivo legal:

Art. 13 – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido
.

A parte inicial do parágrafo primeiro do artigo 13 preceitua que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado.

Nesse contexto, tem pertinência o argumento lançado na sentença quando nela se afirma que
apesar de ter restado comprovado que o SAMU realmente demorou para chegar ao local, se não fosse o acidente causado pela negligência do acusado, a vítima fatal sequer necessitaria de atendimento médico
.

Ademais, o
laudo de necrópsia atribuiu a causa da morte ao politraumatismo decorrente do acidente de trânsito [Id. no 240366286 - Pág. 15].

Assim, a alegada concausa superveniente relativamente independente, ainda que existente, não eximiria a responsabilidade do apelante, uma vez que o resultado morte da vítima ocorreu dentro do desdobramento do perigo, ao qual foi submetida, em razão do acidente automobilístico e dos ferimentos a ele associados.

Independentemente do tempo que a vítima levou para receber socorro médico, não há provas que permitam afirmar que essa circunstância foi a causa da morte, rompendo o nexo causal entre a conduta imputada e o resultado.

Sobre o tema, esta a lição de Cézar Roberto Bittencourt:
“quaisquer que sejam as concausas - preexistentes, concomitantes ou supervenientes -, podem atuar de tal forma que, poderíamos dizer, auxiliam ou reforçam o ‘processo causal’ iniciado com o comportamento do sujeito. Há, portanto, aquilo que se diria uma soma de esforços, uma soma de energias, que produz o resultado. Por exemplo, a vítima de um determinado ferimento, que, pela sua natureza ou por sua localização, não é um ferimento mortal, é portadora de hemofilia, que, no caso, é uma condição preexistente, pois já existia antes da conduta do sujeito, podendo vir a morrer em consequência de hemorragia. Não se pode afirmar que, suprimindo hipoteticamente o ferimento, a morte teria ocorrido da mesma forma. Na hipótese, o ferimento foi, portanto, condição indispensável à ocorrência do resultado. Evidentemente que esse resultado foi facilitado pela deficiência da vítima, que era hemofílica. Mas a hemofilia sozinha, isoladamente, não teria causado a morte da forma como ocorreu. Há, nessa hipótese, uma causa preexistente, hemofilia, que se soma à conduta do sujeito, e ambas, juntas, vão determinar o evento. O mesmo ocorre quando se tratar de causa concomitante ou superveniente
.” (Tratado de Direito Penal: parte geral. 17a. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2012. pág. 685).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 304.

[2]
O indicador de desgaste da banda de rodagem é um recurso que permite saber, a partir de suas medidas, quando está na hora de trocar os pneus. TWI é um recurso projetado para demarcar quando os pneus atingem o limite legal de desgaste.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024